Tribunal: TJSP
Processo: 2250497-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – DECISÃO QUE, ANTE A INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO CERTIFICADA PELA SERVENTIA, DECLAROU A REVELIA DA RÉ, TORNANDO SEM EFEITO A PEÇA DE DEFESA E DOCUMENTOS - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – ROL TAXATIVO – NÃO APLICAÇÃO AO CASO DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – DECISÃO QUE, ANTE A INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO CERTIFICADA PELA SERVENTIA, DECLAROU A REVELIA DA RÉ, TORNANDO SEM EFEITO A PEÇA DE DEFESA E DOCUMENTOS - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – ROL TAXATIVO – NÃO APLICAÇÃO AO CASO DA TESE FIXADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ NOS RECURSOS ESPECIAIS No 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA PARA FINS DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2250497-05.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante
METRO 4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, são agravados
GILBERTO FERREIRA JÚNIOR e IVANILDA BORGES FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2250497-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49748
2
AGRAVO INTERNO No 2250497-05.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE MOGI GUAÇU
AGRAVANTE: METRO 4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
AGRAVADOS: GILBERTO FERREIRA JÚNIOR E OUTRO
VOTO No 49.748
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA
C.C.
RESTITUIÇÃO DE VALORES DECISÃO QUE, ANTE
A
INTEMPESTIVIDADE
DA
CONTESTAÇÃO
CERTIFICADA PELA SERVENTIA, DECLAROU A
REVELIA DA RÉ, TORNANDO SEM EFEITO A PEÇA
DE DEFESA E DOCUMENTOS - HIPÓTESE NÃO
CONTEMPLADA NO ART. 1.015 E PARÁGRAFO
ÚNICO
DO
CPC

ROL
TAXATIVO

NÃO
APLICAÇÃO AO CASO DA TESE FIXADA PELA
CORTE
ESPECIAL
DO
STJ
NOS
RECURSOS
ESPECIAIS
No
1.696.396/MT
e
1.704.520/MT,
REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA PARA FINS
DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 -
RECURSO NÃO CONHECIDO DECISÃO MANTIDA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno da decisão do
relator, que, por inadmissível, não conheceu de agravo de
instrumento em ação declaratória de rescisão contratual
de compromisso de compra e venda c.c. restituição de
valores, voltado contra a que, ante intempestividade da
contestação
certificada
pela
serventia,
declarou
a
revelia da ré, tornando sem efeito a peça de defesa e
documentos.
Sustenta o agravante o cabimento do agravo
de instrumento, pedindo reforma.
Mantida a decisão, dispensada intimação
dos agravados por falta de prejuízo, os autos foram à
Mesa.
É o Relatório.
Foi o seguinte o teor da decisão do
relator:
“Pela
sistemática
do
novo
Código
de
Processo Civil caberá recurso de agravo de instrumento
apenas
de
decisões
interlocutórias
nas
hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2250497-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49748
3
taxativas do art. 1.015 e seu parágrafo único (Nelson
Nery Jr., Comentários ao CPC, art. 1.015:3, pág. 2078,
RT, 2015), entre as quais esta não figura, pelo que a
parte poderá reiterar seus argumentos na apelação ou em
contrarrazões.
Convém destacar que não se aplica a tese
fixada pela Corte Especial nos Recursos Especiais no
1.696.396/MT e 1.704.520/MT, Relatora de ambos a Ministra
Nancy
Andrighi,
DJe
19.12.2018,
representativos
de
controvérsia para fins do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, tese segundo a qual o “rol do art. 1.015 do CPC
é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação”. Aqui, não há urgência
atrelada à inutilidade do futuro julgamento, o que leva,
também nessa parte ao não conhecimento do recurso por
inadmissível.
No sentido há precedentes desta Corte em
casos
análogos:
Agravo
de
Instrumento
no
2065175-09.2020.8.26.0000, de Barueri, 37a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto, j. 13.04.2020; Agravo de Instrumento no
2081414-88.2020.8.26.0000, de Barueri, Rel. Des. Jairo
Brazil Fontes Oliveira, julgado por decisão monocrática
em
12.05.2020;
Agravo
de
Instrumento
no
2093921-81.2020.8.26.0000, de Barueri, Rel. Des. Marino
Neto, julgado por decisão monocrática em 27.05.2020;
Agravo de Instrumento no 2097325-43.2020.8.26.0000, de
Barueri, Rel. Des. Gil Coelho, julgado por decisão
monocrática em 27.05.2020; Agravo de Instrumento no
2112634-07.2020.8.26.0000,
Rel.
Des.
Ana
Catarina
Strauch, julgado por decisão monocrática em 04.06.2020;
Agravo de Instrumento no 2086058-74.2020.8.26.0000, Rel.
Des. Coutinho de Arruda, julgado por decisão monocrática
em 27.05.2020.
Ante o exposto, inadmissível o recurso,
dele não conheço com fundamento no art. 932, inciso III,
do CPC”.
As razões apresentadas no agravo interno
não
permitem
modificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, por estar em consonância com o disposto na lei
processual civil quanto às hipóteses de cabimento do
agravo de instrumento, entre as quais não se insere a
presente, motivo pelo qual deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2250497-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49748
4
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator